Tribunal: TJDFT
Processo: 0718568-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jussara Argolo Guilhardi em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Ubirajara Gusmão Sobrinho Júnior e Angela Magda Nepomuceno – acolhera o pedido formulado pelos agravados e determinara a penhora de 15% (quinze por cento) dos recebíveis, a título de honorários médicos, da Unimed e da Prefeitura de Salinas das Margaridas e das quotas que detém junto à sociedade empresária Argolo Guilhardi Serviço Médico Hospitalar Ltda. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se as determinações, e, alfim, “a reforma da decisão agravada, reduzindo-se a multa aplicada para valores proporcionais e razoáveis ao valor da obrigação de fazer objeto da lide1.” Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que os agravados deflagraram em seu desfavor cumprimento de sentença almejando a satisfação da obrigação de fazer que lhe fora imputada pelo título executivo e, outrossim, o recebimento da quantia de R$492.646,31 (quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), correspondente às astreintes pela demora no cumprimento da obrigação de fazer. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora proferida a decisão guerreada, que, dentre outras medidas, acolhera o pedido formulado pelos agravados e determinara a penhora de 15% (quinze por cento) dos recebíveis a título de honorários médicos da Unimed e da Prefeitura de Salinas das Margaridas e das quotas que detém junto à sociedade empresária Argolo Guilhardi Serviço Médico Hospitalar Ltda. Explicara que o cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada consiste na regularização da matrícula do imóvel que perfizera o objeto do contrato de compra e venda concertado entre os litigantes, mediante anotação da cadeia de transmissão adequada a toda a realidade decorrente das transmissões de domínio do imóvel e ao cumprimento das exigências firmadas pelo tabelião registrador competente. Mencionara que a demora no cumprimento da obrigação de fazer individualizada não decorrera de sua culpa ou vontade, porquanto o imóvel encontrava-se gravado de indisponibilidade desde o ano de 2009, determinada pelo próprio Juízo. Registrara que os próprios agravados reconheceram que a regularização da matrícula estava sendo obstada em razão da indisponibilidade determinada pelo Juízo. Defendera que não sobeja possível que seja penalizada com a penhora de seus rendimentos, necessários à sua subsistência, e com a penhora das cotas sociais de sua titularidade para o pagamento de multa pecuniária exorbitante, quando não fora responsável pela demora no cumprimento da obrigação de fazer. Salientara que os agravados, outrossim, contribuíram para retardarem o cumprimento da obrigação de fazer exequenda, de modo que “não se afigura justo, razoável e proporcional que a agravante seja compelida a pagar multa por situação alheia a sua possibilidade de resolução2.” Acentuara que o levantamento da indisponibilidade do imóvel somente ocorrera em 04.12.2019, data que deve ser considerada como termo inicial para a incidência da sanção cominatória. Pontuara que, no dia 26.10.2021, fora regularizada a matrícula do imóvel, de modo que, incidindo as astreintes no valor diário de R$200,00 (duzentos reais), no período de 04.12.2019 a 26.10.2021, seu valor é representado pela cifra atualizada de R$158.366,06 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e seis centavos). Apontara o excesso de penhora, que alcançara o importe de R$334.280,25 (trezentos e trinta e quatro mil duzentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos). Acrescera que o valor das astreintes individualizado pelos agravados afigura-se excessivo, ainda que se considere como termo inicial da sua incidência a data do trânsito em julgado do título executivo. Assinalara que o preço ajustado em pagamento pelo imóvel que alienara aos agravados fora de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), ficando patente que o valor alcançado pela sanção pecuniária ressoa desproporcional e enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor dos agravados. Asseverara que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jussara Argolo Guilhardi em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Ubirajara Gusmão Sobrinho Júnior e Angela Magda Nepomuceno – acolhera o pedido formulado pelos agravados e determinara a penhora de 15% (quinze por cento) dos recebíveis, a título de honorários médicos, da Unimed e da Prefeitura de Salinas das Margaridas e das quotas que detém junto à sociedade empresária Argolo Guilhardi Serviço Médico Hospitalar Ltda. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se as determinações, e, alfim, “a reforma da decisão agravada, reduzindo-se a multa aplicada para valores proporcionais e razoáveis ao valor da obrigação de fazer objeto da lide3.” De conformidade com o alinhavado, infere-se que a matéria controversa reside na aferição da legitimidade do valor alcançado pela multa cominatória arbitrada pelo título executivo, tendo em conta a demora no cumprimento da obrigação de fazer exequenda, por questões alheias à vontade da agravante. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que o pronunciamento agravado não se manifestara sobre a pretensão que formulara a agravante almejando a minoração do valor das astreintes. Do cotejo dos autos da ação principal infere-se que o douto Juízo cingira-se a determinar a penhora de 15% (quinze por cento) dos recebíveis, a título de honorários médicos, da Unimed e da Prefeitura de Salinas das Margaridas e das quotas que detém a agravante junto à sociedade empresária Argolo Guilhardi Serviço Médico Hospitalar Ltda, como se infere do despacho que ora se reproduz4: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por ANGELA MAGDA NEPOMUCENO GUSMÃO e UBIRAJARA GUSMÃO SOBRINHO JUNIOR em desfavor de JUSSARA ARGOLO GUILHARDI, visando ao pagamento de quantia certa decorrente da condenação que lhe fora imposta, no valor de R$492.646,31, atualizado até 26/10/2021 (id107458550). Em petição de id 115789658, postula a parte exequente a penhora dos valores que a executada tem a receber, a título de honorários médicos, da UNIMED e da PREFEITURA DE SALINAS DAS MARGARIDAS, além da penhora de cotas de sociedade empresária e inscrição do nome da executada no cadastro do SERASA e a suspensão da CNH da parte executada, com fundamento no art. 139, do CPC. Sobre o tema a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ‘flexibilizar’ a regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, que determinava serem impenhoráveis ‘os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.’ (...) Em julgamentos mais recentes, a colenda Corte Superior tem decidido que a excepcionalidade da penhora dos ganhos pessoais do devedor, admitida pela Corte à luz do princípio constitucional da proporcionalidade (derivado do devido processo legal em sentido substantivo, estatuído no artigo 5o, LIV, da Constituição Federal), somente tem cabimento quando o ato constritivo não implicar ‘risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família.’ (...) Inexistindo definição legal do que seja o ‘risco à dignidade do devedor ou de sua família’, cumpre ao juiz decidir a questão no caso concreto, valendo-se, inter alia, do argumento a simili ou analógico, assentado no art. 4o da LINDB, acerca do qual leciona Chaïm PERELMAN, in verbis: ‘(...) sendo dada uma proposição jurídica que afirma uma obrigação jurídica relativa a um sujeito ou a uma classe de sujeitos, existe a mesma obrigação a respeito de qualquer outro sujeito, ou classe de sujeitos que tem com o primeiro sujeito (ou classe de sujeitos) uma analogia suficiente para que a razão que determinou a regra em relação ao primeiro sujeito (ou classe de sujeitos) seja válida em relação ao segundo sujeito (ou classe de sujeitos). Assim é que o fato de um passageiro ter sido proibido de subir os degraus da estação acompanhado de um cão nos leva à regra de que também se deve proibir isso a um viajante acompanhado de um animal igualmente incômodo.’ (PERELMAN, Chaïm, Lógica jurídica, trad. Vergínia K. Pupi, São Paulo, Martins Fontes, 1998, de p. 76) Nesta perspectiva, a dignidade do sujeito-devedor (rectius, aquele que, condenado, não paga a dívida fundada no título judicial), para efeito do tema em debate, pode comparar-se à do sujeito-hipossuficiente, por assim dizer, aquele que reclama do Estado-juiz os benefícios da gratuidade de justiça (a que se referem os artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; a Lei n. 1.060/50 e os artigos 98 e seguintes do CPC), pois em ambos os casos discute-se a mesma situação jurídica: o estado de hipossuficiência econômica para efeito da adoção de um ato processual e, por conseguinte, a dignidade do sujeito passivo da obrigação de pagar quantia certa, e a consectária possibilidade da restrição de seus direitos em face do inadimplemento da obrigação (restrição dos rendimentos, no caso do devedor; restrição ao direito de ação, no caso do postulante à gratuidade de justiça. Nesse sentido, dada a similitude entre os casos fáticos, seria contrário à lógica jurídica e à derivada coerência que se espera na prestação jurisdicional, adotar critérios diversos para a definição da hipossuficiência econômica com vistas à eficácia e eficiência do processo judicial, assentando um critério geral definidor da dignidade econômica para o sujeito que postula a gratuidade de justiça, de um lado, e, de outro, fixar critério geral diverso para a definição in concreto do que seria a dignidade do devedor em sede de cumprimento de sentença. Em outras palavras, constituiria arrematada injustiça deferir a gratuidade de justiça, de um lado, reconhecendo a “insuficiência econômica” para o pagamento de uma obrigação menor (despesas processuais e honorários advocatícios), e, de outro, afirmando um critério diverso e possivelmente mais gravoso para definir a “insuficiência de recursos” para o pagamento de uma obrigação maior (a dívida objeto do cumprimento de sentença). Neste caso, a coerência judicial e o princípio constitucional da igualdade reclamam que se adote para a definição de casos semelhantes o mesmo critério interpretativo (ubi eadem ratio, ibi eadem iuris dispositio). Nesta senda, igualmente aplicável à espécie o argumento a fortiori a minori ad maius, que, segundo o mesmo PERELMAN, ‘aplica-se no caso de uma prescrição negativa’, como por exemplo quando se diz que ‘se é proibido ferir, é proibido matar’ (PERELMAN, Chaïm, op. cit., p. 76). Assim, se o Poder Judiciário delibera que determinado indivíduo não deve pagar as despesas processuais porque isto implicaria riscos ao seu sustento pessoal e familiar, por maiores razões este mesmo indivíduo não pode ter penhorado os seus rendimentos para o pagamento de dívida que, em geral, é muito superior ao montante daquelas despesas. Portanto, afigurando-se-nos plenamente justificada a analogia, concluo que a mitigação da regra legal da impenhorabilidade in casu, tal como construída jurisprudencialmente pela e. Corte Superior, somente tem cabimento quando o devedor perceba ganhos substancialmente superiores a 5 (cinco) salários mínimos (atualmente, R$6.060,00), sob pena de malferimento do mesmo princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana que a e. Corte Superior invocou para afastar a aplicação literal da regra do artigo 833, inciso IV, do CPC. (...) No mesmo sentido têm decidido outros Tribunais de Justiça, a exemplo do TJRS – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, por intermédio de seu Centro de Estudos, editou a Conclusão n. 49, segundo a qual ‘o benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido, sem maiores perquirições, aos que tiverem renda mensal bruta comprovada de até (5) cinco salários mínimos nacionais.’ Esclareça-se que, na apuração do valor dos rendimentos do(a) requerente da gratuidade da justiça, são considerados tão-somente os descontos obrigatórios (tais como imposto de renda, contribuição previdenciária e pensão alimentícia), não sendo descontados os gastos ordinários e voluntários (tais como empréstimos, cartões de créditos, despesas domésticas, água, luz, telefone etc, despesas com plano de saúde, aluguel, mensalidades escolares etc) (TJDF, Acórdão 1211755, DJE: 6/11/2019; TJSP; Agravo de Instrumento 2016227-41.2017.8.26.0000; 21a Câmara de Direito Privado, Data de Registro: 06/07/2017; TJRS - Agravo de Instrumento No 70081872301, Vigésima Quinta Câmara Cível, Julgado em: 27-08-2019). À luz destes parâmetros e visando a alinhar o posicionamento deste Juízo à jurisprudência predominante do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, ressalvando meu entendimento pessoal, passo à análise do caso concreto. Na espécie, verifica-se que a executada percebe rendimentos brutos no valor bruto de R$9.633,13 (nove mil, seiscentos e trinta e três reais e treze centavos), conforme o documento de id89324264. Na espécie, verifica-se que a executada percebe rendimentos brutos anuais no valor R$88.546,11, conforme o documento de id 115070593 (págs.8-17 - IRPF), o equivalente a renda bruta mensal de R$12.672,03 (doze mil seiscentos e setenta e dois reais e três centavos) Por conseguinte, no caso, o acolhimento do pleito formulado pela parte exequente não imporá à referida executada riscos ao seu sustento ou de sua família, resguardando-se assim a sua dignidade, ao mesmo tempo em que se opera forma menos gravosa de execução, assegurando-se ao credor o recebimento, ao menos em parte, do crédito que lhe é devido com base no título executivo judicial. Da penhora de cotas sociais As quotas sociais são bens passíveis de penhora nos termos do art.835, inciso IX do CPC/2015, razão pela qual o requerimento de penhora das quotas que a executada detém da sociedade empresária ARGOLO GUILHARDI SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA (id118927145) merece acolhida, pois, porquanto intimada para pagar, a executada se omitiu, desconhecendo-se a existência de outros bens, de acordo com as pesquisas realizadas (id115070593). Na linha da mais recente doutrina, é possível a penhora de tais quotas, assegurado aos demais sócios e à própria sociedade a preferência em sua aquisição, de sorte a preservar, se o caso, a ‘affectio societatis’. Por esses fundamentos, ressalvando meu entendimento pessoal, curvo-me ao entendimento predominante do colendo STJ consagrado no EREsp 1582475/MG, e ACOLHO o pleito formulado pelo exequente (id 115789658), deferindo a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da executada, bem como das cotas que a executada detém da sociedade empresária ARGOLO GUILHARDI SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA (id118927145). Assim, aguarde-se suspenso até o julgamento do recurso repetitivo supra, tão somente quanto ao pedido de suspensão da CNH da executada que será apreciado oportunamente. Intime-se o exequente para informar os dados da conta bancária privada, nos quais deverão ocorrer os depósitos correspondentes, bem como para informar o valor atualizado da dívida exequenda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Cumprida esta determinação pelo exequente, oficie-se ao órgão administrativo competente, para que promova os descontos mensais, bem como o depósito dos montantes retidos na conta bancária indicada pela parte exequente. Ultimadas essas providências, promova-se a suspensão do feito até a satisfação integral da dívida exequenda, por analogia ao disposto no artigo 921, inciso V, do CPC. Expeça-se mandado de penhora das cotas sociais dirigido à Junta Comercial da Bahia (id 118927145).” Deflui do aduzido, então, que a alegação formulada pela agravante almejando a minoração do valor das astreintes que representa o crédito executado não fora objeto da decisão por derradeiro formulada, que cingira-se, precipuamente, a determinar a penhora de 15% (quinze por cento) dos recebíveis a título de honorários médicos da Unimed e da Prefeitura de Salinas das Margaridas e das quotas que detém junto à sociedade empresária Argolo Guilhardi Serviço Médico Hospitalar Ltda. Ou seja, o arguido pela agravante não fora objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão acerca da excessividade do valor alcançado pelas astreintes ora formulada, nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a alegação suscitada pela agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação da desproporcionalidade do montante das astreintes, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o Juízo do cumprimento a analisar a desproporcionalidade do valor da multa cominatória ora formulada, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. A agravante, contudo, ao invés de focar seu inconformismo ao efetivamente decidido, optara por estender o debate, precipitando nesta via recursal questões dissociadas daquelas efetivamente solvidas. Aferida a completa dissintonia entre o decidido e o devolvido a reexame e postulado pela agravante fica patente que o recurso ressente-se de sustentação material, quanto ao tópico, por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo ou mesmo submetê-lo ao órgão colegiado. Conseguintemente, não pode ter conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Ora, considerando que a agravante não cuidara de infirmar os argumentos próprios da decisão agravada nem atinara para o que efetivamente resolvera, restringindo-se, consoante acentuado, a alegar matérias que não foram resolvidas pelo Juízo singular, com lastro em fundamentos que não se conformam com o nela acentuado e com a argumentação nela aduzida, o agravo incorrera em deficiência técnica por vulnerar o princípio da congruência. Como corolário dessas evidências afere-se que, patenteado que o aduzido não guarda simetria com o decidido, não fora apto a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta e exata materialização do direito processual. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso guarda nítida similitude com a inicial da ação, com a única ressalva de que esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, e aquela, de seu turno, está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido ou no pertinente à formulação de pedido reformatório, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Essa é a dicção que emerge dos artigos 1.010, incisos III e IV5, e 1.016, incisos II e III, do estatuto processual6. Alinhados esses argumentos e aferido de forma irreversível que a agravante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara aduzido e resolvido pela decisão agravada, cingindo-se, ao invés, a postular pretensão que não guarda nenhuma simetria com o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que o recurso, menosprezando o princípio da congruência, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepto e elidindo o conhecimento do agravo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido de acordo com o nele assentado. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a decisão recorrida decidira não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA No 182/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Colhe-se dos autos que o acórdão proferido no primeiro agravo interno está calcado no sentido de que não foram juntadas ao agravo de instrumento peças obrigatórias a sua formação (acórdão recorrido e procuração outorgada ao advogado da agravante). 2. O segundo agravo regimental não foi conhecido, por decisão monocrática do relator, sob o fundamento de que era intempestivo e incabível, visto que interposto contra acórdão proferido por Órgão Colegiado. 3. Todavia, no presente agravo interno, verifica-se que a agravante, em vez de refutar os referidos óbices, limitou-se a repisar os argumentos levantados no primeiro recurso, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula no 182 desta Corte, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Assim, mostra-se evidente o intuito da defesa em procrastinar o feito, porquanto insiste em rediscutir matéria que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores. 5. Nesse casos, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, o início da execução da pena imposta ao acusado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da imediata execução da sentença condenatória, independente da publicação desse acórdão ou de eventual interposição de qualquer recurso.” (AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1264422/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 13/06/2011) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL INCONGRUENTE COM O RECURSO ESPECIAL. RAZÕES NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA. 1. A Municipalidade de São Paulo nas razões do agravo interno requerer justamente o que fora decidido no acórdão recorrido e mantido na decisão ora hostilizada, ou seja, a declaração da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. 2. Restam inequívocas a ausência do interesse recursal da agravante e a total incongruência do requerido no presente agravo regimental com a pretensão deduzida no apelo especial, o que configura o seu manifesto caráter protelatório. 3. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0084027-5, Reg. Int. Proces. 679.618/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, data da decisão: 07.03.2006, publicada no Diário da Justiça de 03.04.2006, pág. 393) “AGRAVO DITO REGIMENTAL. INCONGRUENCIA. NÃO SE CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, ALIAS QUESTIONANDO TEMA ALHEIO AQUELE QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO RECORRIDA.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 1991/0015238-2, Reg. Int. Proces. 14.331/SP, relator Ministro Athos Carneiro, data da decisão: 07.04.1992, publicada no Diário da Justiça de 11.05.1992, pág. 6438) “AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO. FALTA. SÚMULA 115/STJ. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 2. Não merece trânsito o agravo, por falta do requisito da regularidade formal, quando a agravante não ataca, de forma específica, as bases da decisão agravada. Aplicação analógica da súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0098189-8, Reg. Int. Proces. 686.143/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 07.02.2008, publicada no Diário da Justiça de 18.02.2008, pág. 30) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N.o 182 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A agravante, nas razões do presente agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos despendidos no recurso especial, não combatendo os fundamentos da decisão agravada. 2. Incide o enunciado n.o 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada", de modo que o agravo regimental não merece ser conhecido, diante da ausência do requisito de admissibilidade da regularidade formal. 3. Ademais como bem ressaltado no r. decisum vergastado, há muito se firmou entendimento nesta Corte Superior quanto ao dever da instituição financeira de prestar contas dos lançamentos realizados em conta corrente, independentemente do envio de extratos, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2006/0155807-6, Reg. Int. Proces. 797.637/MS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 18.12.2007, publicada no Diário da Justiça de 11.02.2008, pág. 1) “MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL DECRETADA EM 1o GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA, OBJETIVAMENTE, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. I. Inepto o recurso ordinário que limita-se a reiterar os termos da inicial do writ, sem impugnar, objetivamente, os fundamentos que levaram o Tribunal estadual a confirmar, em sede de agravo regimental, a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, a ação mandamental. II. Recurso ordinário não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 2000/0032041-2, Reg. Int. Proces. 11.846/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 03.08.2006, publicada no Diário da justiça de 18.09.2006, pág. 319) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - a petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - é ônus recursal da parte demonstrar e discutir acerca da erronia da decisão recorrida - apontando seus vícios ou ilegalidade - sob pena de configurar-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do tribunal de justiça. IV - reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. V - excepcionalmente, admite-se recurso do qual se possa extrair a pretensão de reforma do decisório guerreado. VI - não há direito líquido e certo dos impetrantes a violar a ordem classificatória do certame, nem o erro da administração pública em permitir a participação dos impetrantes no curso de formação cria direito subjetivo, porque o ato nulo nenhum efeito gera.” (TJDF, 2a Câmara Cível, Mandado de Segurança no 19980020028409 MSG, Reg. Int. Proces. 112509, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1998, publicada no Diário da Justiça de 22/04/1999, pág. 48) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - A petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - Na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - Se o recorrente na demonstra e sequer discursa acerca da erronia da decisão recorrida - sem apontar qualquer vício ou ilegalidade - configura-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça. IV - Reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. Agravo Regimental não conhecido. Unânime.” (TJDF, Conselho Especial, Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 751997 MSG, Reg. Int. Proces. 101781, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1997, publicada no Diário da Justiça de 01/04/1998, pág. 18) “Processual Civil - Agravo de instrumento - Decisão do relator negando seguimento - Regimental - Inépcia da petição recursal - Não conhecimento. 1. Tem-se por inábil à reforma da decisão do relator, negando seguimento a agravo de instrumento, a petição de agravo regimental que, além de não afrontar os fundamentos da decisão hostilizada, deduz pedido manifestamente incongruente com a prestação jurisdicional devida pela Turma julgadora. 2. Agravo regimental não conhecido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 616896 AGI, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 15/04/1996, publicada no Diário da Justiça de 08/05/1996, pág. 6.836) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante no tocante ao montante alcançado pelas astreintes, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, e outrossim, aferido que a argumentação aduzida pela agravante almejando a preservação do gravame hipotecário que ainda pende sobre o bem afigura-se complemente dissociada do que efetivamente fora resolvido pela decisão agravada, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material por restar (i) carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária e (ii) não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificar a decisão agravada, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão de não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com ela não guardando congruência. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator